Tribunal: TJMT
Processo: 1012389-85.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1012389-85.2021.8.11.0000 – Capital
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por João Arcanjo Ribeiro, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de execução por título extrajudicial que lhe move Dias Lessa Advogados Associados, deferiu o pedido formulado pelo exequente, que visa à penhora de bens móveis ou imóveis tantos quanto bastem para a garantia da execução, notadamente o automóvel Toyota Hillux SW4, placas QCJ4463, ano/modelo 2019/2019, ou, alternativamente, os alugueis percebidos pelo executado.
Inconformado, o agravante defende que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, pois, não há indícios de omissão patrimonial e, além disso, o contrato de honorários advocatícios que embasa a execução foi devidamente quitado, de modo que os valores pretendidos são indevidos.
Segue sustentando que a decisão possui vício insanável, ante a ausência de fundamentação. Afirma que o veículo não integra o seu patrimônio, não sendo passível de penhora, pois, consta registrado em nome de Daniela Seefeld Werner e está gravado com alienação fiduciária em favor da Unicred Mato Grosso. Aduz que diante da restrição, a penhora não terá efeito prático, salvo o constrangimento do executado. Assevera que o automóvel foi recebido como forma de pagamento de dívida pretérita contraída por Daniela Seefeld Werner, sendo que esta continuará pagando as prestações até a quitação do financiamento, quando então poderá realizar a transferência da propriedade do bem.
Requer a concessão da tutela antecipada recursal, para que seja suspenso os efeitos da decisão em relação à medida constritiva sobre o veículo, ou, subsidiariamente, que seja suspensa a remoção do bem.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação processual, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que em princípio este se enquadra no parágrafo único, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
Os fundamentos expostos pelo agravante são relevantes. Outrossim, ante o estágio do processo, vislumbra-se a presença dos pressupostos autorizadores, notadamente pelo fato de que a penhora do automóvel financiado por terceiros, gravado com alienação fiduciária, poderá ocasionar prejuízo às partes em caso de eventual provimento do recurso.
Diante do exposto, em princípio e na quadra preambular, defiro a tutela antecipada recursal para suspender a medida constritiva sobre o veículo Toyota Hillux SW4, placas QCJ4463, até o julgamento do recurso.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se o douto juiz a quo e solicite-se informações.
P.I.
Cuiabá, 14 de julho de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator